Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DO PERDIMENTO DOS BENS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a ré trazia consigo duas porções de maconha de quase um quilo de massa líquida, encontradas pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, no interior da bolsa de seu filho, menor de idade, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade.
3. O fato de um dos policiais ter mencionado que a acusada lhe disse ter escondido a droga na bolsa da criança a pedido de seu então companheiro que conduzia o veículo abordado na fiscalização de trânsito (blitz) não implica contradição entre as declarações das testemunhas, pois a policial apenas citou o que lhe foi confidenciado pela acusada na viatura, fato que não foi ratificado pela apelante na delegacia nem em juízo, pois declarada revel. Portanto, não se desincumbiu a defesa de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Além de a apelante não ter juntado documento comprovatório da propriedade do aparelho celular apreendido durante a batida policial, não houve pronunciamento judicial a respeito da restituição do bem na sentença, a despeito de ter sido requerido em alegações finais, de modo que qualquer incursão do Tribunal nessa matéria ensejaria supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.